Tribunal: TJES
Processo: 5005837-83.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005837-83.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO COM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito discutido, determinando a restituição simples dos valores pagos e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A parte apelante sustenta a ocorrência de coisa julgada material, com base na existência de ação anterior com idênticas partes, causa de pedir e pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há ocorrência de coisa julgada material entre a presente demanda e ação anteriormente ajuizada pelas mesmas partes, com idêntica causa de pedir e pedido, de modo a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se a coisa julgada material quando ação idêntica — com mesmas partes, causa de pedir e pedido — já tiver sido decidida por sentença de mérito transitada em julgado, nos termos dos arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º, e 502 do CPC.

4. A repetição de ação já decidida, com identidade de fundamentos e pedidos anteriormente apreciados em processo anterior (n. 5001254-26.2021.8.08.0021), caracteriza violação à autoridade da coisa julgada.

5. A sentença anterior analisou os mesmos fundamentos ora apresentados, inclusive a alegação de inexistência de contratação e ausência de recebimento de valores, tendo julgado improcedentes os pedidos com base na ausência de prova e na regularidade contratual.

6. A nova ação busca rediscutir matéria já definitivamente julgada, o que afronta a eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 2.000.231/PB), sendo vedado ao autor renovar o pedido com base em argumentos que poderiam ter sido alegados anteriormente.

7. Diante da constatação de identidade entre as ações, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, por força da coisa julgada material, reconhecível de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura coisa julgada material a repetição de ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido já apreciados por sentença de mérito transitada em julgado.

2. A rediscussão de matéria decidida em processo anterior afronta a eficácia preclusiva da coisa julgada, ainda que sustentada por novas alegações.

3. A constatação de coisa julgada impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º; 485, V; 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.000.231/PB, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.04.2023, DJe 05.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005837-83.2023.8.08.0021

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

APELADO: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco do Estado do Rio Grande do Sul em razão da sentença de Id 14910089, na qual o MM Juiz da 3ª Vara Cível do Juízo de Guarapari, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Condenação em Danos Extrapatrimoniais
” ajuizada por Antonio Vieira da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito objeto do contrato impugnado, bem como para condenar o requerido à restituição simples do indébito e ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

No recurso de Id 14910092, a parte Apelante pugna pela reforma da sentença argumentando, em síntese, violação ao art. 502 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que houve coisa julgada nos autos do processo n. 5001254-26.2021.8.08.0021.

Acerca do tema, o CPC estabelece que:

Art. 337. [...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

[...]

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Nesse sentido, a doutrina ressalta que:

[...] a coisa julgada é caracterizada pela repetição de ações idênticas, tendo sido uma delas encerrada por sentença de mérito, não mais passível de impugnação por meio da interposição de recursos. Em respeito à preclusão máxima que acobertou a sentença anteriormente proferida, o segundo processo deve ser extinto sem a resolução do mérito, como consequência do acolhimento da preliminar (peremptória) de coisa julgada ou mesmo de ofício pelo magistrado, por nos encontrarmos diante de matéria de ordem pública, do interesse do Estado, não se submetendo à preclusão processual. Quando a preliminar for acolhida, o magistrado deve condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência (art. 85). (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018)

A caracterização da coisa julgada e a incidência de seus efeitos ocorrerá quando se propõe uma nova ação, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido de outra ação cuja sentença já tenha transitado em julgado.

A coisa julgada é um relevante mecanismo de proteção e realização da segurança jurídica e apenas pode ser desconstituída nas hipóteses previstas em lei. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] LIMITES DA COISA JULGADA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. [...] EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE APENAS DE REDISCUSSÃO, COM BASE EM NOVAS ALEGAÇÕES, DE PEDIDO JÁ APRECIADO.
[...] 5. A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial. Precedentes.
6. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo.
Nada impede, contudo, que a parte formule, em nova ação, pedido distinto e autônomo, ainda que guarde relação com os fatos discutidos em ação anterior, desde que, evidentemente, não viole as questões acobertadas pela coisa julgada material. [...] 11. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ, REsp n. 2.000.231/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023)
Sem grifos no original

In casu
, a instituição financeira demonstrou que a parte autora já havia interposto ação de nulidade contratual, compondo os autos as mesmas partes e utilizando-se dos mesmos argumentos dispostos no presente feito.

Com efeito, nos autos da ação de n.
5001254-26.2021.8.08.0021, restou consignado na sentença:

Assim, constato que o contrato reclamado nos presentes autos trata-se de refinanciamento, destacando-se que todos os contratos estão assinados, ao que parece, pelo autor.

Importante mencionar que o autor poderia ter se insurgido quanto aos documentos apresentados, requerendo inclusive a produção da prova pericial grafotécnica, o que não o fez, ônus que lhe incumbia.

Ademais, em que pese a alegação do autor de que não recebeu nenhum crédito, ele não cuidou em comprovar tal alegação, o que poderia ser feito com a simples juntada do extrato da conta bancária do período em que foi firmado o contrato, tendo permanecido inerte mesmo depois que a parte requerida trouxe as informações acerca do pagamento realizado.

Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pleitos autorais.

Desta forma, tem-se que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede que a parte faça sucessivas renovações de um pedido, mesmo que seja por meio da apresentação de fatos que eventualmente poderiam ter sido, mas que não foram apresentados, sob pena de se eternizar a discussão e causar insegurança jurídica.

A constatação de que a alegação do Apelante já foi apreciada na ação anterior impede a rediscussão da matéria nos moldes pretendidos, razão pela qual a sentença deve reformada para extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, em função da ocorrência de coisa julgada material.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, que passarão a recair sobre a parte autora, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
e
suspendo a exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.